Tribunal: TJBA
Processo: 8000601-54.2016.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000601-54.2016.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IRECE e outros

Advogado(s)
:
DANILO MACHADO BASTOS, ELSON SOUZA GOUVEIA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LICENÇA-PRÊMIO. LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 07/2004. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. APOSENTADORIA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária referente à sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por servidora pública municipal contra o Município de Irecê.

2. Pedido principal: conversão em pecúnia de três períodos de licença-prêmio não usufruídos durante o exercício do cargo, diante da impossibilidade de fruição após aposentadoria.

3. O Município contestou alegando ilegitimidade ativa por ausência de requerimento administrativo prévio e sustentou que a conversão seria faculdade da Administração, limitada à vigência da Lei Complementar Municipal nº 07/2004.

4. A sentença julgou o pedido procedente em parte, condenando o Município ao pagamento da indenização referente às licenças-prêmio não gozadas a partir de 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste na possibilidade de conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidora pública municipal após a aposentadoria, sem necessidade de requerimento administrativo prévio, limitada à vigência da Lei Complementar Municipal nº 07/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O acesso ao Judiciário independe de prévia provocação administrativa, conforme art. 5º, XXXV, da CF/1988.

7. A legislação municipal (Lei Complementar nº 07/2004) prevê o direito à licença-prêmio a cada cinco anos de exercício efetivo e ininterrupto.

8. Após a aposentadoria, não subsiste discricionariedade administrativa quanto ao gozo da licença, restando apenas a obrigação de indenizar os períodos adquiridos e não usufruídos, sob pena de enriquecimento sem causa do Estado.

9. O STF, no Tema 635 (ARE 721001), firmou entendimento de que é assegurada ao servidor público inativo a conversão de direitos de natureza remuneratória em indenização pecuniária.

10. O STJ consolidou orientação de que a conversão em pecúnia independe de requerimento administrativo, sendo devida a indenização ao servidor aposentado, desde que preenchidos os requisitos legais.

11. O direito à licença-prêmio somente pode ser reconhecido a partir da vigência da Lei Complementar Municipal nº 07/2004.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
a) É possível a conversão em pecúnia de períodos de licença-prêmio não usufruídos por servidor público municipal após a aposentadoria, desde que adquiridos sob a vigência da lei instituidora do benefício, independentemente de requerimento administrativo prévio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
REMESSA NECESSÁRIA nº 8000601-54.2016.8.05.0110
, nos autos que têm como partes o
MUNICÍPIO DE IRECÊ
e
MARIA DE SOUZA GOUVEIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, _____ de _____________ de ______.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça